Tribunal: TJSP
Processo: 0194619-09.2009.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Beretta da Silveira (Pres. da Seção de Direito Pri
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIMITES DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. Restrições a publicações e configuração de dano moral. Repercussão geral reconhecida no E. STF no Recurso Extraordinário no 662.055/SP (tema 837). Mérito não julgado. Suspensão. Alegação de omissão acerca da não adoção do tema ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIMITES DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. Restrições a publicações e configuração de dano moral. Repercussão geral reconhecida no E. STF no Recurso Extraordinário no 662.055/SP (tema 837). Mérito não julgado. Suspensão. Alegação de omissão acerca da não adoção do tema ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. EMBARGOS REJEITADOS.